Tribunal: STF
Processo: HC 255392
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. FALTA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. INC. VIII DO ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. INCABÍVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS.  PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.4.2025, por André Perecmanis e outro, advogados, em benefício de Célio Augusto de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 904.948/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que o paciente foi condenado pelo Conselho de Sentença, na Ação Penal n. 0000557-94.2008.8.19.0068, em 9.3.2023, pelo crime de homicídio qualificado (incs. I e IV do § 2º do 
art. 121 do Código Penal). A pena foi fixada em vinte e seis anos de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 4 e 6, e-doc. 5). 



    Os embargos de declaração opostos pela defesa, com o argumento de omissão de conteúdo na ata de julgamento, não foram conhecidos 
(e-doc. 8). 



    3. Em 12.12.2023, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento à Apelação n. 0000557-94.2008.8.19.0068, interposta pela defesa, para reduzir a pena para dezoito anos e oito meses de reclusão. Esta a ementa do acórdão: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL .CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E POR RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP). RÉU QUE, DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE EFETUOU DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA O OFENDIDO, ATINGINDO-O E PROVOCANDO AS LESÕES DESCRITAS NO AUTO DE EXAME CADAVÉRICO, AS QUAIS, POR SUA NATUREZA E SEDE FORAM A CAUSA EFICIENTE DE SUA MORTE. O CRIME FOI PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL. INCONFORMISMO COM A ORDEM DA VÍTIMA PARA QUE O RÉU VOLTASSE AO TRABALHO. UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DENUNCIADO QUE CHEGOU AO LOCAL DE ARMA EM PUNHO, SURPREENDENDO A VÍTIMA QUE DESEMBARCAVA DO SEU AUTOMÓVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. SUPOSTA OFENSA À HONRA DOS ADVOGADOS DO ACUSADO, PRATICADA, EM TESE, PELA PROMOTORA DE JUSTIÇA. IMPUTAÇÃO À DEFESA DE JUNTADA AOS AUTOS DE DOCUMENTO FALSO. CONDUTA QUE TERIA INFLUENCIADO NA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA, REDUZINDO A CHANCE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA DEFESA QUE NÃO CONSTOU DA ATA DE JULGAMENTO. NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR MAGISTRADO QUE NÃO PRESIDIU A SESSÃO PLENÁRIA E AINDA CONDENOU O EMBARGANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NO MÉRITO, PRETENSÃO DEFENSIVA PELA ANULAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, SUBMETENDO O RÉU A NOVO JULGAMENTO, ANTE A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ALTERNATIVAMENTE, BUSCA A REVISÃO DA DOSIMETRIA, ESPECIALMENTE COM A REDUÇÃO DA PENA-BASE. COM RAZÃO, EM PARTE, O RECORRENTE. INICIALMENTE, DEVEM SER AFASTADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE SUSCITADAS PELA DEFESA. ATA DE JULGAMENTO QUE FOI ASSINADA PELAS PARTES, INCLUSIVE PELOS PATRONOS DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EXPRESSA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF (NÃO HÁ NULIDADE SEM PREJUÍZO). A NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS DEVE SER DECLARADA SOMENTE QUANDO COMPROVADO PREJUÍZO PARA A PARTE, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE EM COMENTO. EVIDENTE EQUÍVOCO NO MANEJO DE RECURSO ABSOLUTAMENTE INADEQUADO AO CASO EM CONCRETO, UMA VEZ QUE NÃO HÁ CONTEÚDO DECISÓRIO NA ATA DE JULGAMENTO, QUANTO À REFERIDA NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. ARTIGO 571, INCISO VIII, DO CPP. A COMPETÊNCIA PARA CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É DO ÓRGÃO QUE PROFERIU A DECISÃO OU SENTENÇA IMPUGNADOS, NÃO SIGNIFICANDO, NECESSARIAMENTE, QUE DEVA SER OBSERVADA A IDENTIDADE DA PESSOA FÍSICA DO MAGISTRADO, INEXISTINDO, POR CONSEGUINTE, QUALQUER OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANALISADOS PELA EXMA. JUÍZA TITULAR DO 3º TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DA CAPITAL, OS QUAIS NÃO FORAM CONHECIDOS, POSTO QUE TOTALMENTE INADEQUADOS À HIPÓTESE DOS AUTOS. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO, O QUE, ACERTADAMENTE, ACARRETOU A CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.’NULIDADE DE ALGIBEIRA’. 



    (...) REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE. NO MÉRITO, RECURSO A QUE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, REDIMENSIONANDO-SE SOMENTE A REPRIMENDA NOS TERMOS SUPRACITADOS” (fls. 1.564-1.567; 1.603, e-doc. 10, link 2).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados 
(fls. 1.712-1.719, e-doc. 10, link 2). 



    4. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, 
pela incidência da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça 
(fls. 1.800-1.807, e-doc. 10, link). O Agravo em Recurso Especial 
n. 2.708.138/RJ não foi conhecido pela então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 16.8.2024, pela ausência específica de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso 
(fls. 1.874-1.875, e-doc. 10, link 2). 



    Em 24.9.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial e os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados, em 13.12.2024 (fls. 1.917 e 1.974-1.977, e-doc. 10, link 2). 



    5. A condenação do paciente transitou em julgado em 2.4.2025 
(fl. 2.059, e-doc. 10, link 2).



    6. Apontando como autoridade coatora o Tribunal estadual no julgamento da Apelação Criminal n. 0000557-94.2008.8.19.0068, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 904.948/RJ, em 10.4.2024. Em 23.12.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da ação (fls. 1.885-1.889, e-doc. 10, link 1). 



    Em 5.3.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM SESSÃO PLENÁRIA. PRECLUSÃO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, em que se alega nulidade da sessão plenária do Tribunal do Júri, devido a manifestação da Promotora de Justiça que teria influenciado indevidamente os jurados. 



    2. A parte agravante sustenta que a Promotora de Justiça acusou os advogados de juntar documento falso aos autos, o que teria influenciado o Conselho de Sentença contra a defesa técnica. 



    3. Alega-se também a nulidade do julgamento dos embargos de declaração por terem sido apreciados por magistrado diverso daquele que presidiu a sessão plenária. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a manifestação da Promotora de Justiça durante a sessão plenária do Tribunal do Júri constitui nulidade por influenciar indevidamente os jurados, e se a ausência de registro na ata de julgamento implica preclusão. 



    5. Outra questão em discussão é se há nulidade no julgamento dos embargos de declaração por magistrado diverso daquele que presidiu a sessão plenária. 



    III. Razões de decidir 



    6. A jurisprudência estabelece que nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão e registradas em ata, sob pena de preclusão. 



    7. Manifestações pessoais do membro do Ministério Público não se caracterizam como ‘argumento de autoridade’ vedado pelo art. 478, inciso I, do CPP, pois o órgão ministerial atua como parte no processo penal, e suas sustentações estão sujeitas ao contraditório. 



    8. A competência para julgar embargos de declaração é do órgão jurisdicional, não havendo necessidade de vinculação à pessoa física do magistrado que presidiu a sessão plenária. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão e registradas em ata, sob pena de preclusão. 2. A manifestação ministerial não constitui argumento de autoridade vedado, pois está sujeita ao contraditório. 3. A competência para julgar embargos de declaração é do órgão jurisdicional, não havendo necessidade de vinculação ao magistrado que presidiu a sessão plenária’” (fls. 1-2, 
e-doc. 11). 



    7. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam nulidade absoluta no julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando que a Promotora de Justiça apontou que a defesa do paciente praticou crime de fraude processual, em afirmação caluniosa, durante os debates orais na sessão plenária (fl. 5, e-doc. 1). 



    Enfatizam que “a ação da ilustre Promotora de Justiça foi devidamente atestada nos autos por 02 (dois) Delegados da Comissão de Prerrogativas 
da OAB/RJ4, os quais confirmaram que a afirmação caluniosa feita pela representante do Parquet impactou todos que estavam no local, maculando a decisão dos jurados de maneira insanável, o que, consequentemente, demonstra a ocorrência de utilização de argumento de autoridade, vedada pelo artigo 478, I, do Código de Processo Penal” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Realçam que, “ao contrário do que [assentando pela] AUTORIDADE COATORA, não se trata a referida afirmação de mera argumentação cabível às partes durante os debates orais realizados perante o Tribunal do Júri, até porque a Promotora de Justiça – utilizando-se justamente da autoridade inerente ao cargo que exerce – garantiu aos jurados que determinaria a extração de peças para apurar a ocorrência do crime de fraude processual. 20. Todavia, finda a Sessão de Julgamento, a Promotora de Justiça não adotou qualquer providência para investigar o delito que atribuíra aos advogados do PACIENTE, deixando de ‘cumprir a promessa’ que fizera aos jurados durante os debates orais” (fl. 6, 
e-doc. 1). 



    Observam que “a afirmação caluniosa realizada pela Promotora de Justiça foi desmentida tanto pelo Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF), documento oficial emitido pela Polícia Federal e que jamais teve sua autenticidade formalmente impugnada pelo Ministério Público, como, também, pelas informações fornecidas diretamente pela IMBEL, empresa fabricante do armamento, conforme se observa nas imagens abaixo, extraídas do manual técnico referente à arma de fogo em questão” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Anotam que se “fossem os impetrantes que, em tréplica, chamassem a Promotora de Justiça de mentirosa, afirmando ser ela conhecida e reconhecida pelas fraudes processuais que pratica nos processos de sua atribuição? Nesta hipótese, sustentaria o Ministério Público a existência de situação de normalidade?” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Afirmam que, “certamente percebendo que a prova produzida em Plenário confirmava a tese defensiva, a Promotora de Justiça se utilizou, mais de uma vez, de afirmações graves e inverídicas, sem qualquer respaldo nos autos, com a clara finalidade de convencer o Conselho de Sentença de que aquilo que fora dito pelos advogados não merecia crédito” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Asseveram “se estar diante de um argumento de autoridade, cuja utilização é vedada por força do artigo 478, I, do Código de Processo Penal e que, ao ser invocado pelo Ministério Público, maculou o julgamento com vício insanável” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Mencionam que “a ausência de consignação do inconformismo em ata configura erro meramente formal, o qual passou despercebido após uma sessão de julgamento que se encerrou às 23:40h, depois de várias horas de debates, tendo o Magistrado que presidiu o ato, inclusive, decretado a prisão preventiva do PACIENTE, o que, por si só, já fora motivo para deslocar a atenção da DEFESA TÉCNICA para prestar a devida assistência e informação a seu constituinte, tornando razoável a oposição dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no dia seguinte” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “56. Diante de todo o exposto, pede-se a V. Exa., em caráter liminar, que determine a expedição de ofício à 2ª Vara da Comarca de Rio das Ostras e ao III Tribunal do Júri da Comarca da Capital, ambos do Estado do Rio de Janeiro, a fim de que não seja expedido – ou, se expedido, seja recolhido – mandado de prisão em desfavor do PACIENTE até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus. 



    57. No mérito, requer-se seja concedida a Ordem de Habeas Corpus, anulando-se a Sessão Plenária realizada perante o III Tribunal do Júri da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, de modo a se submeter o PACIENTE a novo julgamento.



    58. Outrossim, pede-se sejam os advogados subscritores do presente writ intimados da data da sessão em que o Habeas Corpus for levado a julgamento, uma vez que desejam realizar sustentação oral” (fls. 13-14, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. Busca-se, nesta ação, a nulidade da condenação transitada em julgado, em 2.4.2025, imposta ao paciente, pela prática do delito de homicídio qualificado. A defesa sustenta nulidade absoluta da sessão plenária do Tribunal do Júri, com a alegação de que a Promotora de Justiça teria cometido crime de calúnia ao apontar que a defesa do paciente teria praticado fraude processual, influenciando a decisão do Conselho de Sentença em desfavor do paciente. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser inviável utilizar habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, especialmente quando revista e confirmada a condenação em ação revisional própria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 
II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora 
do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que, o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e, condenado, em 9.3.2023, pela prática do crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e por recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), ocorrido em 23.2.2008 (fls. 1.230; 1.232 e 1.234, e-doc. 10, link 2). 



    Em 10.3.2023, a defesa opôs embargos de declaração, arguindo que “perceberam não haver no aludido documento [ata de julgamento], nenhuma referência à manifestação da Promotora de Justiça – Dra. Fernanda Neves 
Lopes –, feita em réplica, na qual a combativa representante do Parquet atribuiu expressamente à defesa do requerente o cometimento do crime de fraude processual” (fls. 1.260-1.263, e-doc. 10, link 2). 



    Os embargos de declaração não foram conhecidos, com estes fundamentos:



    “Trata-se de embargos de declaração manifestamente infundados eis que não versam sobre ato de conteúdo decisório,mas sim acerca de conteúdo de ata de julgamento. Com efeito, a irresignação da defesa sequer tem fundamento nas vedações expressas nos artigos 478 e 479 do CPP, sendo certo que não cabe restrição aos debates fundada em hipóteses sem amparo legal e sequer consignadas. 



    Tampouco não se manifestou a tempo a Defesa acerca de sua irresignação com relação às consignações em ata, sendo absolutamente impertinente o pleito em uma tentativa derradeira de ver alterada a decisão soberana dos jurados, lançando fatos novos e maculando o atuar do Ministério Público. 



    Os embargos sequer indicam a omissão, sendo certo que o artigo 495 do CPP foi integralmente cumprido pelo MM. Juiz Presidente. Assim, reiterando o caráter protelatório dos embargos, que por serem impertinentes não merecem acolhimento, verifico também que a pretensão da Defesa viola o artigo 565 do CPP, eis que se trata de irresignação fundada na própria desídia, ao deixar de consignar suposto fato que considerava importante para o julgamento da causa, cuja discussão já precluiu durante os debates diante das providências para a garantia da ordem dos trabalhos que, se existiram, já foram adotadas ao longo do julgamento e, finalmente, chancelada a ausência de ilegalidade ou nulidade com a assinatura da ata sem objeção” 
(e-doc. 8). 



    12. Ao dar parcial provimento ao apelo defensivo, o Tribunal estadual reduziu a pena do paciente para dezoito anos e oito meses de reclusão (fl. 1.603, e-doc. 10, link 2). Afastou a pretensa nulidade processual suscitada  por suposta calúnia praticada pela Promotora de Justiça durante os debates orais na sessão plenária do Tribunal do Júri. Constou no voto condutor do julgamento:



    “Inicialmente, devem ser afastadas as alegações preliminares de nulidade do feito. A primeira nulidade diz respeito à afirmação de que a Exma. Promotora de Justiça, durante os debates orais, teria feito a acusação de fraude processual, no sentido de que um documento juntado aos autos (registro da arma de fogo) teria sido falsificado e que, assim procedendo, teria influenciado na decisão do Conselho de Sentença, sendo que tal fato não constou da Ata de Julgamento, apesar do veemente repúdio da defesa, ainda durante a Sessão Plenária. Sustentou a defesa, nesse aspecto, que se trata de nulidade absoluta,a ser reconhecida em qualquer tempo, inclusive de ofício.



    Todavia, o que se observa é que a Ata de id. 1247 foi assinada por todos os presentes, inclusive os ilustres advogados constituídos pelo réu, inexistindo qualquer impugnação expressa quanto à suposta ofensa à honra dos advogados, praticada, em tese, pela Promotora de Justiça, mas tão somente a interposição do recurso de apelação em razão do decreto condenatório, o qual foi devidamente recebido pelo sentenciante.



    Somente no dia seguinte, 10/03/2023, a defesa opôs os embargos de declaração, para sanar a ‘omissão’ na Ata de Julgamento, tendo como premissa a suposição de que a falsa acusação ‘acabou por envenenar o Conselho de Sentença’, reduzindo, assim, a chance de absolvição do recorrente.



    Contudo, deve ser ressaltado o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), razão pela qual a nulidade de atos processuais deve ser declarada somente quando comprovado prejuízo para a parte, o que não se verifica na hipótese em comento.



    Dessarte, ao contrário do que foi sustentado pela defesa, houve, de fato, evidente equívoco no manejo de recurso absolutamente inadequado ao caso em concreto, uma vez que não há conteúdo decisório na Ata de Julgamento quanto à referida nulidade, ocorrendo, ainda, a preclusão temporal, tendo em vista o que expressamente dispõe o artigo 571, inciso VIII, do CPP (fls. 1.570-1.571, e-doc. 10, link 2). 



    13. Na decisão impugnada na presente ação, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal e negou provimento ao recurso, nestes termos:



    “As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Como se constatou quando do julgamento monocrático, a alegação central do impetrante reside na suposta nulidade da sessão plenária em razão de manifestação da Promotora de Justiça que, segundo defende, teria influenciado indevidamente os jurados ao afirmar que os advogados juntaram documento falso aos autos. 



    O argumento não prospera por múltiplas razões. 



    Primeiramente, o inconformismo com a conduta ministerial não foi registrado na ata de julgamento, que foi devidamente assinada por todas as partes, inclusive pelos patronos do paciente. 



    A jurisprudência é pacífica no sentido de que eventuais insurgências quanto a fatos ocorridos durante a sessão plenária devem ser manifestadas no momento oportuno e consignadas na respectiva ata, sob pena de preclusão. 



    Nesse sentido:



    (...) A tese do impetrante parte de premissa equivocada ao caracterizar a manifestação ministerial como ‘argumento de autoridade’ vedado pelo art. 478, inciso I, do CPP. 



    Ora, a proibição legal se refere à utilização da autoridade de instituições como fundamento para influenciar os jurados, o que não se confunde com a argumentação desenvolvida pelas partes no exercício do contraditório. 



    O Ministério Público, no processo penal, atua como parte, ainda que suas atribuições constitucionais lhe confiram especial relevo institucional. Seus argumentos e manifestações submetem-se ao contraditório e não só podem, como devem, ser enfrentados pela defesa. 



    Admitir a tese do impetrante conduziria ao absurdo de considerar que qualquer argumentação mais contundente do órgão ministerial constituiria influência indevida sobre os jurados em razão do prestígio da instituição, o que inviabilizaria a própria essência do júri como espaço de confronto de teses. 



    A propósito, os debates em plenário se caracterizam justamente pelo confronto dialético entre acusação e defesa, sendo natural e esperado que as partes desenvolvam argumentação vigorosa na sustentação de suas teses. Eventuais excessos retóricos ou destemperança na linguagem, embora reprováveis sob a perspectiva ético-profissional, não têm o condão de, por si sós, macular a validade do julgamento. 



    No caso concreto, a defesa teve ampla oportunidade de contraditar a manifestação ministerial e desenvolver seus argumentos perante os jurados. O fato de a tese defensiva não ter prevalecido não significa que o julgamento tenha sido injusto ou que os jurados tenham sido indevidamente influenciados.



    (...) Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 3-4, e-doc. 11). 



    14. Sobre a suscitada nulidade no julgamento pelo Tribunal do Júri, da condenação do paciente transitada em julgado, com alegação de ter a Promotora de Justiça cometido crime de calúnia ao apontar que a defesa do paciente teria praticado fraude processual, em pretensa afronta ao 
inc. I do art. 478 do Código de Processo Penal, as instâncias antedentes assentaram não ter havido impugnação no momento oportuno, na sessão plenária do Tribunal do Júri. 



    O Tribunal de origem assentou que “a Ata de id. 1247 foi assinada por todos os presentes, inclusive os ilustres advogados constituídos pelo réu, inexistindo qualquer impugnação expressa quanto à suposta ofensa à honra dos advogados, praticada, em tese, pela Promotora de Justiça, mas tão somente a interposição do recurso de apelação em razão do decreto condenatório” (fl. 1.571, e-doc. 10, link 2). 



    15. A alegada nulidade processual não foi arguida pela defesa no momento processual próprio. Nos termos do inc. VIII do art. 571 do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas em julgamento em plenário ou em audiência devem ser suscitadas “logo depois de ocorrerem”.



    Em consonância com essa norma processual, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC n. 132.273, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.10.2016). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DO JÚRI. FALTA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. INC. VIII DO ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 160.545-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. No procedimento do Júri, as possíveis impugnações devem ser apresentadas imediatamente, na própria sessão de julgamento, conforme dicção do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    2. Além disso, esta CORTE já decidiu que ‘a ausência de quesito referente à tese de desistência voluntária não inquina de nulidade o julgamento, porquanto a resposta positiva dos jurados ao quesito 
da tentativa afasta, automaticamente, a hipótese de desistência voluntária’ (HC 112.197/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/6/2012). 



    (...) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 
n. 206.780-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. USO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF. ACATAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. TIPIFICAÇÃO ADEQUADA. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (CP, ART. 121, § 2º, 
VI, C/C O § 2º-A, I). REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRÉ-EXCLUÍDA DO DOMÍNIO COGNITIVO DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 



    1. Não caracteriza ofensa ao princípio da colegialidade a decisão do Relator que, ao fazer uso das faculdades processuais previstas nos arts. 21, § 1º, e 192, ambos do RISTF, nega seguimento, em juízo monocrático, ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    2. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo objeção da Defesa aos quesitos formulados, logo após sua leitura pelo Juiz Presidente, opera-se a preclusão da matéria. Precedentes. 



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade processual, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). 



    4. Os registros constantes da ata de julgamento da sessão plenária e o contexto probatório dos autos, tal como tidos por comprovados os fatos pelas instâncias ordinárias, apontam para a inexistência de prejuízo ao réu. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. 



    5. Vigoram, no processo penal brasileiro, como expressão imediata da cláusula do due process of law, os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processuais, o que torna imperativa a observância, tanto pelo órgão de acusação quanto pela Defesa, da cláusula nemo potest venire contra factum proprium. 



    6. Incompatível com o cânone da boa-fé objetiva a postura da Defesa de adotar determinada linha argumentativa e, após o insucesso da estratégia, tachá-la de imprópria, defeituosa e prejudicial ao réu. 



    7. Plenamente justificada a decisão que, tendo presente, de um lado, a reduzida segurança do local e considerando, de outro, a periculosidade do Réu com histórico de comportamento violento, determina o uso de algemas no acusado para efeito de preservar a integridade física das testemunhas e das demais pessoas presentes na Sessão de Julgamento do Júri. Inteligência da Súmula Vinculante 
nº 11/STF. 



    8. Cabe exclusivamente às Cortes de Apelação o papel de aferir se o veredicto popular é, ou não, contrário às provas dos autos, reservando-se aos Tribunais Superiores, unicamente, a apreciação das questões de direito. 



    (...) 12. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 189.088-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeir